Tribunal: TJES
Processo: 0028900-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028900-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio,
em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização
(IAS)
, cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio,
por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007.

I
I
.
A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo.

I
II
.
A
tentando-
s
e ao que assenta a jurisprudência
deste Sodalício
em casos como o vertente,
é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio.

I
V.
Recurso
conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028900-58.2019.8.08.0024

APELANTE: RAFAELA RODRIGUES

APELADO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRA.
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

RAFAELA RODRIGUES
em face da sentença que julgou
improcedente seu pedido exordial manejado em ação
ordinária
em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais
sustenta,
em suma,
que
“há

flagrante contradição no fato do apelante receber sua remuneração por subsídio e no momento de receber uma indenização ser pago na forma de soldo, forma essa diferente de sua remuneração”.

Contrarrazões
apresentadas, nas quais o ente estatal requer o desprovimento recursal
.

N
a origem,
RAFAELA RODRIGUES
, policial militar, ajuizou
ação ordinária
em face do Estado do Espírito Santo
narrando que sofrera
acidente
de serviço
no
s
dia
s

2
5
.
1
0.20
14 e 25.01.2019
,

fato
s
este
s

que resultou no afastamento de suas funções pelo período de
18
5
dias
relativos ao primeiro acidente e 448 relativos ao segundo acidente
.

Em razão do
s
sinistro
s
noticiado
s
,
a
servidor
a
militar requereu, administrativamente, o pagamento da
i
ndenização por
a
cidente em
s
erviço,
tendo recebido a monta de
R$ 2.416,82 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos)
e
R$ 6.352,41 (seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), respectivamente,
a este título.
Entrementes, o pagamento da
s

mencionada
s

indenizaç
ões

se deu
na modalidade
“Dias/Soldo”
, quando deveria ser prestado na
base de cálculo

“Dias/Subsídio”
,
razão pela qual persegue com o ajuizamento da presente demanda a diferença
d
e ta
is
indenizaç
ões
na importância de R$ 49.037,05 (quare
nta
e nove mil e trinta e sete rea
i
s e cinco centavos)
.

O
Juízo
a quo
, por seu turno, julgou
im
procedente a demanda, ponderando, dentre outros fundamentos, que
“ao se referir a ‘dia/soldo’ e ‘dia/vencimento’, o legislador, através do art. 10, I, da Lei no 8.279/06, se refere, de forma respectiva, a policiais ‘militares’ e policiais ‘
c
ivis’. Assim, os policiais militares receber
ã
o a indeniza
ç
ão com base no dia/soldo e os policiais civis co
m
base no dia/vencimento.”

Feito esse escorço fático,
de logo registro que a sentença vergastada merece reparo,
pelas razões que passo a expender.

O ponto nevrálgico dos autos, portanto, recai sobre a apuração da legalidade, ou não, da utilização do subsídio, instituída pela Lei Complementar nº 420/2007, em detrimento do soldo, como base de cálculo para pagamento de verba reparatória da
Indenização de Acidente em Serviço – IAS
.

Pois bem. A esse respeito, impende destacar que a Lei Ordinária nº 8.279/2006 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo.

Nesse período, os militares estaduais eram remunerados por meio de
soldo
, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de
‘dias/soldo’
(se militar) ou de
‘dias/vencimento’
(se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença.

Ocorre que, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no §9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420.

Nesta intelecção, os militares que aderiram ao suso regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio
(ope legis –
LC nº 420/2007
)
, por corolário, renunciaram
“ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando
absorvidas pelo subsídio
”
, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007.

A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo.

No que concerne a temática afeta aos autos, a jurisprudência desta Corte Estadual – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – PAGAMENTO COM BASE NA FORMA REMUNERATÓRIA DO MILITAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279/2007 criou a indenização por acidente em serviços – IAS em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. Em tal oportunidade, os policiais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de forma que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença. 2. Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420. Nesta toada de raciocínio, os militares que aderiram ao suso regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (ope legis – LC nº 420/2007), por corolário, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007. 3.
Nada obstante o novo parâmetro firmado (LC nº 420/07) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei anterior (nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, ao argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 4. Entretanto, a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia.
5. Faz jus o apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6.
Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica.
7. Recurso provido.

(
TJES,
AC nº
5003740-38.2022.8.08.0024

, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
1ª
Câmara Cível, DJ 0
4.09.2023
).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06.
2-
Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho
.
4- Recurso conhecido e provido.
(
TJES,
AC nº 0027007-32.2019.8.08.0024, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 03/09/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO.
RECURSO DESPROVIDO. (...)

Ao tempo em que a IAS foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório
. 4)
Ademais, a própria lei instituidora da indenização por acidente em serviço (Lei nº 8.279/06), exibia, desde sua promulgação, a mens legis de que o policial fosse compensado na proporção exata de um dia de seu trabalho, constatação a que se chega a partir da verificação de que foi previsto o dia/soldo como base de cálculo para o militar, concomitantemente à previsão do dia/vencimento como baliza para a cifra indenizatória em favor do policial civil
.
A mesma lógica normativa autoriza a ilação de que é devida a IAS em valor proporcional ao dia/subsídio do militar estadual que recebe pelo sistema remuneratório de subsídio.

(...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170149371, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 25/02/2022).

(...)
1.
A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias
. Precedentes. 2.
Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
3.
Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido
.
(...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 29/01/2020).

Em caso assemelhado ao presente esta Corte Estadual enuncia que
“
o princípio fundamental da isonomia (art. 5º, caput da CF/88), sob a perspectiva aristotélica, consiste ‘em tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam’, de
modo que, para concretizá-lo, cabe ao Estado providenciar indenização em
dia/soldo ao militar que recebe por soldo, bem como em dias/subsídio
ao militar que recebe por subsídio”,
sendo certo que
“
o pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que soa totalmente desarrazoado que a Administração pague, a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo), que já não se aplica ao
policial acidentado”.

Pelo arrazoado, indene de dúvida que há mácula no comando sentencial recorrido,
devendo, portanto, ser reformada,
haja vista ter o Juízo
a quo
decidido a lide de forma
destoante
com o preceptivo legal vigente e com a hodierna jurisprudência deste
T
ribunal de Justiça,
motivo pelo qual a pretensão exordial do ora apelante merece prosperar, de modo que condeno o ESTADO DO ESPIRITO ao pagamento da diferença
de valores relativos à
indenização por acidente de serviço,
a qual deve ser calculada

com base no
dia/subsídio.

Assim,
“
Quanto à atualização do débito, na forma dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905), tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur”
.

(TJES, AC
5020597-96.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data 20.09.2023)

D
ada a inversão do ônus da sucumbência, condeno o ente estatal
também
ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 11%
(onze por cento)
sobre o valor da condenação,
em favor do
patrono do recorrente,
sopesando-se
, sobretudo, a baixa complexidade da causa, o grau de zelo do causídico e o tempo decorrido na demanda.

Posto isto,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a pretensão autoral de condenação do ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento da diferença do valor devido a título de indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, consistente n
a mont
a
de
R$ 49.037,05 (quare
nta
e nove mil e trinta e sete rea
i
s e cinco centavos)
,
acrescido de juros e correção monetária conforme fundamentado, além do pagamento
de honorários advocatícios

no valor de
11% (onze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)